Tribunal: TCU
Processo: 014.705/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 5a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/TRF 5a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5967/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em converter o presente julgamento em diligência. 1. Processo TC- Processo 014.705/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria das Montanhas Pereira Barros (XXX.685.795-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 5a Região. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. fixar o prazo de quinze dias para que o Tribunal Regional Federal da 5a Região apresente: 1.7.1.1. a justificativa para a elevação remuneratória ocorrida de agosto de 2002 a maio de 2003; 1.7.1.2. a justificativa para a não inclusão da gratificação natalina para fins de cálculo da média; 1.7.1.3. informação a respeito da ocorrência ou não de desconto de contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina; 1.7.1.4. cópia dos contracheques da interessada relativos às gratificações natalinas pagas desde 1997; 1.7.1.5. a justificativa para o cômputo do tempo de contribuição após o advento da Emenda Constitucional 103/2019 combinado com a utilização de fundamento legal derrogado pela referida emenda.